Tribunal: TJDFT
Processo: 0701049-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
1. O Decreto-Lei 911/69 não prevê, como condição para a expedição do mandado de busca e apreensão, que o credor comprove a localização do veículo.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.